Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726470-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fortec Construtora Ltda - EPP Agravada: Maria Leni Gaspar D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fortec Construtora Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0710142-92.2020.8.07.0020. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48577357), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator